Tribunal: STF
Processo: AI 674520
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-02-03
Data de publicação: 2009-02-03

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO.
   SERVIDOR PÚBLICO: REENQUADRAMENTO E PLANO DE CARGOS. AGRAVO
   REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
O Tribunal de Justiça de
   São Paulo decidiu a controvérsia com base na legislação municipal,
   que não pode ser objeto de questionamento na via do recurso
   extraordinário (Súmula 280).